Tribunal: TJDFT
Processo: 0739126-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739126-78.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA BARROS PACIENTE: BRYAN BRITO SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRYAN BRITO SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 08/11/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo, 2o, incisos I e IX, c/c § 2o-B, inciso II, do mesmo artigo, do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Informa que a segregação foi decretada com fundamento na gravidade abstrata dos fatos, apesar de não haver provas concretas acerca da versão apresentada pela acusação. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar, que não pode se constituir em antecipação de pena. Afirma que o paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Pede a concessão liminar da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IX, c/c §2o-B, inciso II, do mesmo artigo, do Código Penal, conforme denúncia oferecida em seu desfavor (Num. 41429009). A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva do paciente (Num. 41428506): “(...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Trata-se de homicídio qualificado. Policiais foram até o HRC após notícia que uma criança de três anos tinha sido atendida com diversos hematomas pelo corpo e acabou falecendo por conta das lesões. A genitora da criança e o padrasto apresentaram versões conflitantes e foram encaminhados à Delegacia. Em depoimento, a genitora afirma que deixou a criança com o padrasto e foi trabalhar. Após, recebeu a notícia que a vítima tinha se acidentado. O autuado admite que agrediu a vítima e que esta caiu no chão batendo a cabeça no rodapé. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: (...) O autuado é primário. Contudo, como dito acima, a gravidade concreta do delito autoriza a decretação da prisão preventiva do autuado e demonstra que, se colocado em liberdade, há risco à ordem pública. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRYAN BRITO SOUZA; DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1998; PAI: MANOEL BATISTA DE SOUZA; MÃE: NILVA MARA DOS SANTOS BRITO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante se extrai dos autos, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva relativamente ao paciente. Conforme se observa da denúncia, o paciente “estava no interior da residência, onde convivia com a Sra. Ana Kathleen Candido Silva (genitora da vítima) e com Robert Gabriel Sousa Silva, seu enteado. Por volta de 7h, a Sra. Ana Kathleen saiu para o trabalho, permanecendo no lar o acusado e a vítima. Por volta de 11h30, o acusado irritou-se devido à vítima ter feito birra, durante o almoço. Em determinado momento, a vítima mordeu o braço do denunciado que, irritado, desferiu-lhe um tapa. Com o impacto do golpe, a vítima caiu no chão e bateu a cabeça na quina de um rodapé, o que lhe produziu um hematoma roxo na testa. A vítima, que ficou ofegante, com dificuldades de respirar, foi reanimada pela equipe de socorro e levada ao Hospital Regional de Ceilândia. Contudo, não resistiu e evoluiu a óbito”. (Num. 41429009). Ainda que nesta análise preliminar, resta evidenciada a gravidade concreta dos fatos, haja vista que, em tese, o paciente praticou homicídio doloso, por motivo fútil, contra seu enteado de apenas 3 (três) anos de idade, que estava sob seus cuidados. Assim, o decreto de prisão está devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ressalta-se a gravidade concreta da conduta, que ensejou o óbito da vítima, a evidenciar alta periculosidade, uma vez que o paciente, ao que parece, por motivo fútil, praticou homicídio doloso contra seu enteado de apenas 3 (três) anos de idade, que estava em casa com ele sob seus cuidados. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade de mantê-lo preso no intuito de garantir a ordem pública e coibir eventual reiteração delitiva. Nesse sentido, inclusive: “Quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97688, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2009. Pág. 506). Cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis do paciente, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, da descrição acima extrai-se a inequívoca materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Por fim, ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator